Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702894-81.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE ALVES DA TRINDADE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Remetam-se os autos ao representante da Procuradoria de Justiça do Ministérios Público do Distrito Federal. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator